Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722038-92.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LINCOLN LOPES DA SILVA APELADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 D E S P A C H O LINCOLN LOPES DA SILVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 33168281. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator